Tribunal: TJSP
Processo: 1001157-09.2018.8.26.0180
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
MONITÓRIA. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA. LEI 13.340/2016. LEI 13.606/2018.
1. Não incorre em cerceamento de defesa o julgamento da lide que prescinde da realização de prova pericial, diante da possibilidade da exegese contratual mediante apreciação de teses de direito. Cerceamento de defesa não caracterizado.
2. A Lei 13.340/2016 tratou de financiamento rural oferecido

Ementa:
MONITÓRIA. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA. LEI 13.340/2016. LEI 13.606/2018.
1. Não incorre em cerceamento de defesa o julgamento da lide que prescinde da realização de prova pericial, diante da possibilidade da exegese contratual mediante apreciação de teses de direito. Cerceamento de defesa não caracterizado.
2. A Lei 13.340/2016 tratou de financiamento rural oferecido pelo governo Federal por meio do Banco do Nordeste do Brasil S/A e do Banco da Amazônia S/A, com recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE) ou do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte (FNO). As cédulas rurais objeto da lide nada tinham a ver com esses fundos, com esse financiamento, nem com aqueles bancos.
3. Não cabe inclusão na dívida ativa da União, de crédito particular, pertencente ao Banco do Brasil.
4. Observando-se que a sentença não deve ser reformada, porquanto irretocável sua análise dos fatos e fundamentação, possível a confirmação do resultado, ratificando aqueles fundamentos, nos termos do art. 252 do Regimento Interno desta Corte.
5. Recurso não provido.